Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701558-07.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JUBERLAN DA SILVA AZEVEDO RECORRIDOS: M DA SILVA LIMA COMÉRCIO VAREJISTA DE PISCINAS - ME, WANSLEY LUZ BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA RÉU. INVASÃO DA PISTA ESQUERDA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA DO MOTORISTA. PROVA TESTEMUNHAL. CORROBORA COM A NARRATIVA DO AUTOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. JUNTADA DE TRÊS ORÇAMENTOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Para que o dever de reparar seja reconhecido, é necessária a presença dos requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil pelo ato ilícito. Quais sejam: ação ou omissão do agente, dano, nexo causal entre a conduta e o dano e por fim a culpa do agente. 2. Infere-se do conjunto probatório que houve violação do dever de cuidado e diligência do motorista ao conduzir seu veículo na data do evento, caracterizando, em verdade, culpa exclusiva do motorista réu, de modo que acarreta a sua responsabilidade pelos danos ocasionados ao condutor da motocicleta. 2.1 A empresa, por seu turno, responsabiliza-se objetivamente pelos danos causados por seu preposto, durante o exercício de seu trabalho, nos termos do art. 932, III, do Código Civil. 3. Nos casos de acidente de trânsito, o entendimento jurisprudencial evoluiu no sentido de considerar o dano material pela apresentação de orçamentos e nota fiscal, dispensando-se, inclusive, prova pericial e liquidação de Sentença, de forma geral. Faz-se necessário somente que os danos alegados se relacionem diretamente com o ato ilícito, bem como o valor apresentado no orçamento esteja consonante com os valores praticados no mercado. 4. As consequências decorrentes do acidente não incluem aborrecimentos que ultrapassam prejuízos ordinários advindos de uma colisão de veículos. 5. Inexiste possibilidade de remessa do feito para a liquidação de Sentença, ante a inexistência de elementos mínimos acerca do alegado dano material sofrido com despesas médicas. As fotos acostadas aos autos somente denotam que o autor teve ferimento superficial e foi tratado em hospital público. 6. Recursos conhecidos e não providos O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do CC, sustentando que experimentou uma série de prejuízos em seu direito da personalidade. Afirma que não foram valorados adequadamente os aborrecimentos, que ultrapassam os prejuízos ordinários decorrentes de uma colisão de veículos. Defende a fixação de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Na hipótese, como se nota da leitura do processo, as consequências decorrentes do acidente não incluem aborrecimentos que ultrapassem prejuízos ordinários advindos de uma colisão de veículos. O autor somente sofreu lesões superficiais, sem que houvesse nenhuma lesão permanente ou de difícil tratamento (ID 52718123). Como salientado pela testemunha Rayane Machado de Andrade (ID 52718155) em audiência, houve até certa resistência do Corpo de Bombeiros para conduzir o autor para o hospital cabível, ante a ausência de qualquer lesão grave. Para além, a parte já se envolveu com certa frequência em acidentes desta natureza em outras ocasiões, como demonstrado na documentação acostada à contestação, inexistindo demonstração de ofensa aos direitos de personalidade, ante a inexistência de sequela irreversível” (ID. 54485951). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016